Tribunal: STF
Processo: RE 545661
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes. 




1. O Tribunal de origem concluiu, a partir de uma interpretação sistemática da Lei Complementar nº 185/2000 e das Leis nºs 6.374/93 e 6.693/94, todas do Estado do Rio Grande do Norte, que a absorção da gratificação pelo vencimento básico da servidora somente deveria ocorrer após o reenquadramento previsto na referida lei complementar, que reestruturou a carreira da categoria a qual ela pertence. 




2. Não se presta o recurso extraordinário à análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 




3. Agravo regimental não provido.